Tribunal: TJSP
Processo: 1016541-68.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Desapropriação - Indenização fixada fundamentada por laudo pericial bem elaborado e preciso – Utilização do perito judicla da NBR 14653-2 em razão de o imóvel se localizar em área de expansão urbana – Desnecessidade de realização de nova perícia – Sentença mantida – Recurso não provido.